Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-74.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000906-74.2020.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA APELADO: RAFAEL ANGELO NEGRI Advogado(s):LUCIANO GAIOTTO PIERONI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE SEM REGISTRO NO CRLV E NO DETRAN. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA DIÁRIA. FINALIDADE COERCITIVA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em cumprimento provisório de decisão, que determinou a liberação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao apelado, referente à multa diária imposta em razão do descumprimento da ordem judicial de restituição de veículo. O banco sustenta que, à época da fixação da multa, o veículo já havia sido alienado em leilão, tornando impossível a obrigação de restituí-lo, motivo pelo qual a multa seria inexigível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial de restituição do veículo é exigível, diante da alegação de impossibilidade superveniente levantada pelo banco; (ii) examinar se o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra proporcional e razoável diante da conduta processual da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A origem da controvérsia remonta ao contrato de financiamento celebrado pelo banco com terceiro, no qual a instituição financeira deixou de providenciar o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN e ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Tal omissão implica em violação à Resolução nº 807/2020 do CONTRAN e retira a publicidade do gravame, o que impede sua oponibilidade contra terceiros. 2. O apelado comprova a boa-fé objetiva na aquisição do veículo ao apresentar CRLVs de 2017 e 2018 em que não constava gravame (IDs. 39784017 e 39784022), bem como consulta ao DETRAN (ID. 39784034) que confirma a ausência de restrição. 3. Em tais circunstâncias, aplica-se o entendimento da Súmula nº 92 do STJ, segundo a qual a alienação fiduciária não registrada no certificado de registro do veículo é inoponível a terceiro de boa-fé. Esse raciocínio é reforçado pelo art. 221 do Código Civil, que exige o registro público como condição para que obrigações e ônus produzam efeitos perante terceiros. 4. A negligência do banco em não registrar o gravame gera insegurança jurídica e transfere ao credor fiduciário, e não ao adquirente de boa-fé, os ônus de sua própria desídia. O adquirente pautou sua conduta na confiança legítima derivada de informações públicas, devendo ser protegido pelo ordenamento jurídico. 5. No campo processual, verifica-se que, intimado em mais de uma oportunidade, o banco apelante permaneceu silente, deixando, inclusive, de informar, nos autos do processo de nº 8001070-73.2019.8.05.0182, a alegada impossibilidade de restituição do veículo decorrente da alienação em leilão. 6. A multa foi inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 45978187 do processo nº 8001070-73.2019.8.05.0182). Diante da reiterada resistência do banco, foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, até atingir o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID. 58746006 do processo nº 8001070-73.2019.8.05.0182). Assim, a fixação da quantia não decorre de arbitrariedade judicial, mas da inércia voluntária e prolongada da instituição financeira em cumprir a ordem. 7. O valor final da multa diária mostra-se proporcional e razoável, considerando-se a finalidade coercitiva da medida, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, o descumprimento deliberado de ordem judicial, bem como a capacidade econômica da apelante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 221; CPC, art. 85, §11; Resolução CONTRAN nº 807/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 92; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002177-36.2023.8.26.0220, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024; TJ-SC, Apelação nº 0004281-97.2007.8.24.0005, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 09.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000906-74.2020.8.05.0182, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado RAFAEL ANGELO NEGRI. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239/M